Tribunal: TJPA
Processo: 0000107-15.2020.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000107-15.2020.8.14.0087

APELANTE: EDLAM DOS SANTOS GOMES

ADVOGADO DATIVO: ANDREW MARTINS BARRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0000107-15.2020.8.14.0087

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

Apelante: EDLAM DOS SANTOS GOMES

Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA

Relatora: Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Procurador de Justiça: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

EMENTA

FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, IMPOSSIBILIDADE. CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. VALOR FURTADO SIGNIFICATIVO. NÃO PREENCHE OS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Seção

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento , nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por EDLAM DOS SANTOS GOMES, através de advogado constituído, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 253 (duzentos e cinquenta e três) dias-multa pela prática do crime de furto simples, art. 155 do CP.

Noticia a peça acusatória que no dia 12 de agosto de 2019, por volta de 8h e 30 minutos, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) da vítima.

Foi denunciado nas sanções punitivas do art. 157, §2º-A inciso I, do CP.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia foi julgada parcialmente procedente e o crime desclassificado para furto simples, face a ausência de grave ameaça.

Apelou pleiteando a absolvição apontando a configuração do princípio da insignificância, face o pequeno valor da res furtiva.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

os autos foram revisados.
É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo e passo a analisá-lo.

A aplicação do princípio da insignificância, ou a admissão de um crime de bagatela, reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir subsidiariamente, somente nos casos em que a conduta ocasione lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade de perturbações jurídicas leves, consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de ofensa imposta à sociedade.

Em conformidade com esse entendimento é o ensinamento doutrinário de Damásio E. de Jesus (
Código Penal Anotado,

18º ed. Ver. São Paulo: Saraiva), transcrito a seguir:

“Princípio da insignificância. Ligado aos chamados ‘crimes de bagatela’ (ou ‘delitos de lesão mínima’), recomenda que o direito penal, pela adequação típica, somente intervenha nos casos de lesão jurídica de certa gravidade, reconhecendo a atipicidade do fato nas hipóteses de perturbações jurídicas mais leves (pequeníssima relevância material). Esse princípio tem sido adotado pela nossa jurisprudência nos casos de furto de objeto material insignificante (subtração de um pano de chão, sapatos usados de pouco valor, uma passagem de ônibus, etc.)”

Para a verificação da ofensa mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve se levar em consideração os seguintes requisitos: a mínima lesão da conduta do agente;
nenhuma periculosidade social da ação
; o reduzido grau de reprovação do comportamento; e a
inexpressividade da lesão jurídica provocada
, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.

Como se observa no caso em análise, o apelante é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio (ID 5016579), além de que a quantia furtada em 2019, valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), correspondia a mais de 40% do valor do salário mínimo à época (R$ 1.045,00), portanto, não há como considerar o crime de bagatela, pois não preenche os requisitos necessários.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 28/09/2021